Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. ACESSO A CONVERSAS EM CELULAR DE TERCEIRO E INGRESSO EM DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. RECONHECIMENTO DO FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou o acusado culpado pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa sustenta nulidade das provas obtidas a partir do acesso ao celular de terceiro (usuário) e da suposta violação de domicílio, requerendo a absolvição por ausência de provas lícitas ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado, com fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se houve ilicitude na obtenção das provas a partir do acesso ao conteúdo do celular de terceiro; (II) definir se é lícito o ingresso dos policiais militares no domicílio do réu; (III) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O compartilhamento voluntário de conversas de aplicativo pelo titular do celular, sem coação ou vício de consentimento, não configura prova ilícita, conforme consolidado pela jurisprudência pátria.
4. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante a efetiva comercialização da substância entorpecente. A entrada dos policiais no domicílio do réu é lícita quando presentes elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.
5. No caso, além da confirmação da prática delitiva pelo usuário e da apreensão da substância entorpecente, houve autorização expressa da genitora do réu para o ingresso dos policiais no imóvel, o que reforça a legalidade da diligência.
6. A autoria e a materialidade do crime restam devidamente comprovadas por meio de depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, do usuário e dos policiais, laudos periciais, imagens das conversas e apreensão de instrumentos típicos da traficância (drogas, balanças de precisão).
7. A habitualidade na prática do tráfico, evidenciada pela reiteração nas vendas ao mesmo usuário e pelos elementos apreendidos, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, com fundamento nos critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo inviável sua substituição ou suspensão, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exibição voluntária de conversas por aplicativo ao agente estatal pelo titular do aparelho não configura prova ilícita.
2. O ingresso no domicílio em situação de flagrante delito, somado ao consentimento da moradora, legitima a diligência policial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988.
3. A habitualidade na prática do tráfico de drogas afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68 e 77; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1622336, Rel. Des. Ana Maria Amarante, j. 29/09/2022.